Tribunal: TJSP
Processo: 1500374-12.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento das vítimas, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento das vítimas, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas e, de ofício, corrijo erro material no dispositivo da sentença.